Tribunal: TJSP
Processo: 2220835-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas corpus. Excesso de prazo na formação da culpa. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade. Não ocorrência. Prisão cautelar desde janeiro p. passado. Alegação de que não há previsão de breve encerramento da instrução. Inocorrência. Prazos regulares. Juízo designou audiência via remota, estando os autos no aguardo de data a ser definida pela Secretaria de Administração

Ementa:
Habeas corpus. Excesso de prazo na formação da culpa. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade. Não ocorrência. Prisão cautelar desde janeiro p. passado. Alegação de que não há previsão de breve encerramento da instrução. Inocorrência. Prazos regulares. Juízo designou audiência via remota, estando os autos no aguardo de data a ser definida pela Secretaria de Administração Penitenciária. Ação penal com trâmite regular. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2220835-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VINICIUS
FERNANDO DO COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, DENEGARAM A ORDEM, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220835-93.2020.8.26.0000 -Voto no 21237 a
2
Habeas Corpus: Autos n. 2220835-93.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí - 1a Vara Criminal
Paciente: Vinicius Fernando do Couto
Voto n. 21237
Habeas corpus. Excesso de prazo na formação da culpa.
Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de
liberdade. Não ocorrência. Prisão cautelar desde janeiro p.
passado. Alegação de que não há previsão de breve
encerramento da instrução. Inocorrência. Prazos regulares.
Juízo designou audiência via remota, estando os autos no
aguardo de data a ser definida pela Secretaria de
Administração Penitenciária. Ação penal com trâmite
regular. Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor de VINICIUS FERNANDO DO
COUTO, processado perante o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Jundiaí por infração ao art. 157, §2o, incisos II e V do
Código Penal.
Inconformada com o decreto constritivo, a
Defesa impetra o presente writ, alegando ocorrência de manifesto
constrangimento ilegal.
Alega que o paciente sofre evidente
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa,
encontrando-se recluso desde 30 de janeiro de 2020 pela prática de
roubo majorado, sendo que “sequer há data para a realização da
audiência de instrução e julgamento”. Narra que o paciente é primário,
de bons antecedentes nada indicando que, em liberdade, oferecerá riscos
ao processo penal.
Postula, liminarmente, o relaxamento da
prisão cautelar e a consequente expedição de alvará de soltura, pois
flagrante o constrangimento ilegal suportado. No mérito, pugnou pela
confirmação da medida.
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220835-93.2020.8.26.0000 -Voto no 21237 a
3
125/136), a autoridade judicial prestou informações (fls. 132) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou por denegar a ordem (fls.
136/141).
É o relatório.
O paciente é denunciado pela prática de
roubo majorado praticado em 13 de dezembro de 2019 em conluio com
outros três adolescentes infratores, mediante grave ameaça exercida com
emprego de simulacro de arma de fogo e violência real contra uma das
vítimas V. V.
De início, destaco que a manutenção da
prisão preventiva veio justificada pela presença dos pressupostos e
requisitos da constrição cautelar, diante da presença da materialidade e
dos indícios de autoria, bem como se encontram presentes os requisitos
previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. Trata-se de conduta
concretamente grave, que demanda a imposição da medida extrema,
diante do delito praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa.
Nesse sentido, há nos autos que Vinicius
foi reconhecido sem sombra de dúvidas pela vítima, que o apontou como
“o roubador que segurava a arma e dava as ordens para os menores
infratores” (fl. 42), bem como exerceu violência real contra a vítima
V.V., com coronhadas, acarretando-lhe lesões corporais (fls. 43/44)
Ao contrário do alegado no pedido inicial,
houve audiência marcada para o dia 22 de julho de 2020, contudo foi
suspensa pelo juízo em razão do estado de calamidade pública pela
infecção de COVID-19.
Em que pese o tempo de segregação
decorrido, não se verifica desídia da autoridade impetrada na condução
do processo, que vem recebendo devido impulso oficial.
Não há qualquer elemento a indicar,
conforme busca mostrar a Defesa, que o encerramento da instrução não
terá data prevista para ocorrer, pelo contrário.
Isso porque, como se verifica, medidas
que vem sendo implementadas no Poder Judiciário para garantir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220835-93.2020.8.26.0000 -Voto no 21237 a
4
funcionamento ininterrupto da atividade jurisdicional, a exemplo da
Resolução 313, do Conselho Nacional de Justiça, que suspendeu os
prazos processuais por 30 dias, com início em 19 de março; a
publicação do Provimento do Conselho Superior da Magistratura
2549/2020, instituindo o trabalho remoto e, por fim, do Comunicado da
Corregedoria Geral da Justiça 284/2020, que regulamenta oitivas por
videoconferências.
No caso dos autos, após citação e
apresentação de defesa prévia, por decisão datada de 04/04/2020, foi
designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 22 de
julho de 2020, sendo cancelada pelo juízo, como já mencionado, em
razão da pandemia instalada no país e no mundo.
Contudo, diante da retomada gradual dos
trabalhos, por despacho datado de 09 de novembro p. passado, foi
determinada a realização de audiência telepresencial, determinando
o juízo a designação de data perante o sistema prisional.
Dessa forma, não se verifica desídia do
juízo na condução do feito, cabendo relembrar ainda que o critério
jurisprudencial da soma de prazos processuais encontra-se hoje superado
pelo princípio da razoabilidade, consagrado pelo art. 5o, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal.
E, nesse sentido, tudo considerado, tem-se
que o prazo para a formação da culpa e a marcha processual encontra-se
dentro dos limites do razoável. Não há qualquer delonga excessiva que
se possa atribuir à autoridade apontada como coatora.
Diante da inexistência de constrangimento
ilegal a sanar, impõe-se denegar a ordem.
Por votação unânime, DENEGARAM A
ORDEM.
Amable Lopez Soto
relator